Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729053-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues Embargada: Janete Neves Brito Teixeira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (Id. 31574372) contra o acórdão (Id. 31340898) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator